Tribunal: TJDFT
Processo: 0712035-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712035-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARLUCE FEITOZA DA SILVA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Despacho Nada a prover quanto ao pedido de ID no 16501524, aguarde-se o prazo para contrarrazões. Brasília, DF, 2 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro